Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR. REJEIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE IMÓVEL SUB-ROGADO PELO EX-CÔNJUGE VARÃO. EXPLICITAÇÃO NO DISPOSITIVO DO JULGADO. PARTILHA DE DÍVIDA. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DE FIXAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS INEXISTENTES NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBAGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRIGENTE.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste obscuridade em relação à partilha da dívida do imóvel do casal, pois, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual concluiu que a questão incorre em indevida inovação recursal por não ter sido apresentada pelo autor em sua petição inicial
3. Igualmente não se verifica contradição acerca da redistribuição dos ônus da sucumbência, pois o acórdão embargado clara e expressamente deliberou sobre a questão, tendo o colegiado concluído que, com o parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo autor, dever-se-ia proceder à redistribuição dos ônus da sucumbência, de modo a reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, mas não proporcional.
4. Omissão existente quanto ao percentual a ser sub-rogado pelo ex-cônjuge varão e não considerada no voto condutor do acórdão embargado, a qual, contudo, deve ser reconhecida apenas para explicitar o percentual do imóvel partilhado a ser adotado como de propriedade exclusiva do ex-cônjuge varão, sem alteração do resultado do julgamento.
5. Inexiste omissão no acórdão embargado quanto à base de cálculos de fixação dos honorários advocatícios, visto que, fixada a verba honorária na sentença com base no art. 85, § 8o, do CPC, o embargante, em suas razões de apelação, não formulou pedido expresso para fixação com base no valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC), porquanto apenas a redistribuição dos ônus da sucumbência. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de análise de argumentos novos, não apresentados nas razões recursais, tampouco à apreciação de documentos não juntados oportunamente pelas partes.
6. Embargos de declaração da ré conhecidos e parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento. Embargos de declaração do autor conhecidos e rejeitados.